Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL. TRATATIVAS DE CONTRATO DE FINANCIMENTO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MEDIANTE REPASSE DO VALOR DO SINAL: INTENÇÃO DA PARTE CONTRATANTE/CONSUMIDORA. CONTRATO NÃO CELEBRADO POR FALTA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS (AUTOMOTOR PRETENDIDO NÃO MAIS ESTARIA DISPONÍVEL). COBRANÇA DE “SERVIÇO DE SUPORTE AO CRÉDITO”, CUJO VALOR SE CONFUNDIRIA COM O PRÓPRIO SINAL DADO À COMPRA DO AUTOMOTOR. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DESSE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BASE CONTRATUAL JUSTIFICADORA DO PAGAMENTO DAQUELE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a parte consumidora teria firmado contrato de financiamento com vistas à aquisição de veículo Honda Civic, modelo LXS 1.8 Flex, ano 2009/10, mediante pagamento de entrada de R$ 2.000,00 e sessenta parcelas de R$ 639,89; (b) em razão da desistência do proprietário do automóvel em negociá-lo, teria sido oferecido outro bem (Honda Civic 2011/12) ao requerente, cuja proposta de aquisição seria por meio de sinal de R$ 2.000,00 e sessenta parcelas de R$ 785,00; (c) aduz o consumidor que, por se sentir inseguro em relação ao contrato, optou por assiná-lo somente após a instituição financeira fazê-lo; (d) afirma que, ao constatar a ausência de informações essenciais no instrumento contratual, requereu o cancelamento do acordo e a restituição da quantia de R$ 2.000,00; (e) sem a resolução do impasse pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação, em que postulou a condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, art. 6o, III e IV).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (anúncio do veículo em rede social – ID 25093375; conversas de “WhatsApp” com prepostos da parte requerida – IDs 25093376, e 25093380 a 25093382; comprovantes de pagamento – ID 25093384; contratos de suposta prestação de serviço não assinados pelo requerente – IDs 25093377 e 25093378).
V. Por conseguinte, resultou comprovado que: (a) o requerente, ao se interessar pela oferta apresentada pela requerida no sítio do “Facebook” (Honda Civic LXL 1.8 Flex, modelo 2010/2010), entrou em contato (“WhatsApp”) com a preposta da empresa, que se apresentou como “vendedora de carros” (“Ola meu nome e Brenda sou vendedora de carros tudo bem?”), e, logo em seguida, repassou o preço da entrada do automóvel (“Consigo a partir de 2 mil de entrada e 60x de 639,89” – ID 25093376, p. 1); (b) em razão da indisponibilidade daquele primário veículo, foi oferecido ao requerente outro automóvel (Honda Civic LXS 1.8 Flex, 2009/2010), pelo valor de R$ 2.000,00 de entrada e sessenta parcelas de R$ 769,54 (“Consigo a partir de 2 mil de entrada e 60x de 769,54” – ID 25093376, p. 4); (c) a parte consumidora não teria assinado os instrumentos contratuais por ter divergido de seus termos (IDs 25093377 e 25093378).
VI. De outro lado, competiria à requerida demonstrar que prestou todas as informações necessárias à contratação do serviço de “suporte ao crédito”, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, art. 373, II). A ausência de demonstração, a tempo e modo, da ciência (e anuência) do consumidor acerca do efetivo serviço prestado pela recorrida (intermediação para captação de recursos financeiros perante instituição financeira, e não venda de automóveis), escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual.
VII. Portanto, em razão de patente falha na prestação do serviço, torna-se impositiva a restituição do valor pago pela parte requerente, sem base legítima contratual, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigo 884).
VIII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação a qualquer dos atributos da personalidade (CC, artigos 12 e 186).
IX. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (ora desconstituído), e, portanto, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade).
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).